Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA NEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONCEDIDOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. EFEITOS EX NUNC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A decisão que concede gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, logo, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença não será suspensa caso o benefício venha a ser deferido em decisão posterior.

2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.